Tribunal: TJBA
Processo: 8012300-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012300-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: KATIA MARIA ALVES SANTOS e outros (2)

Advogado(s): ANDRE DE CASTRO SILVA

AGRAVADO: FERNANDO ANTONIO THEOFILO NEGREIROS

Advogado(s):ALCIDES DINIZ GONCALVES NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PARCELAS DE IPTU SUPOSTAMENTE PAGAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
A QUO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Katia Maria Alves Santos e outros, na qualidade de executados, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação de Cobrança em fase de Cumprimento de Sentença n. 0511253-51.2016.8.05.0001, movida por Fernando Antônio Theofilo Negreiros. A insurgência recursal dirige-se contra o indeferimento do pedido de dedução, nos cálculos do crédito executado, das parcelas de IPTU que os agravantes alegam ter quitado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há excesso de execução nos cálculos apresentados pelo exequente/agravado, diante da alegação dos agravantes de que parcelas referentes ao IPTU, supostamente quitadas, teriam sido indevidamente incluídas no montante executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 525, § 1º, VI, do CPC, autoriza a arguição de excesso de execução na impugnação ao cumprimento de sentença, desde que acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado com o valor que o executado entende correto, conforme dispõe o § 4º do mesmo artigo.

Os agravantes deixaram de apresentar demonstrativo de cálculo com o valor que reputam correto, tampouco juntaram prova documental das supostas quitações de IPTU, descumprindo o ônus probatório que lhes competia nos termos do art. 373, II, do CPC.

A análise da sentença originária e da planilha de cálculo acostada aos autos evidencia que os valores relativos ao IPTU não foram incluídos no montante de R$ 43.313,59 exigido pelo exequente/agravado, não havendo, portanto, excesso de execução.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a alegação de excesso de execução exige comprovação cabal por parte do devedor, sob pena de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento não provido.

Tese de julgamento
:

A alegação de excesso de execução, com fundamento em parcelas supostamente quitadas, exige a apresentação de demonstrativo atualizado e provas documentais que comprovem o pagamento.

O ônus da prova quanto ao excesso de execução incumbe ao executado, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Inexistindo comprovação de que os valores relativos ao IPTU foram incluídos nos cálculos apresentados, mantém-se a decisão que rejeita a impugnação ao pedido de cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 525, §§ 1º, VI, e 4º; art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJRN, Apelação Cível nº 0800840-93.2019.8.20.5137, Rel. Des. Ibanez Monteiro da Silva, j. 06.12.2023; TJPB, Apelação Cível nº 0848293-24.2019.8.15.2001, Rel. Des. Leandro dos Santos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o

A
gravo de Instrumento
n.
8012300-66.2025.8.05.0000
, de
Salvador
-BA
, em que
são

a
gravante
s
,

KATIA MARIA ALVES SANTOS e outr
o
s

e
a
gravad
o
,
FERNANDO ANTÔNIO THEOFILO NEGREIROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer e
negar provimento
ao presente
A
gravo de
I
nstrumento,

mantendo a decisão
a quo

por seus próprios fundamentos
,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12